Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720631-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL RECICLAVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por UNIVERSAL RECICLAVEIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0742305-64.2025.8.07.0016. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na suspensão dos efeitos do auto de notificação lavrado pelo DF LEGAL, no âmbito do processo administrativo no 012974/2025-56, que determinou o encerramento das atividades da empresa no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, sob alegação de irregularidade quanto ao zoneamento urbano. A agravante invoca a proteção constitucional à empresa consolidada antes da alteração normativa promovida pela Lei Complementar 948/2019. Defende a existência de abuso de poder e desvio de finalidade da Administração Pública, além do perigo de dano irreparável e do risco à própria existência da empresa. É o breve relato. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Com efeito, a existência de alvará de funcionamento e licenças ambientais não conferem direito adquirido para a manutenção de atividade incompatível com a nova legislação urbanística, visto que a utilização do solo deve observar a função social da propriedade e as normas edilícias em vigor. Outrossim, a agravante não comprovou a impossibilidade de realocação para local adequado. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006